Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE COM FORMAÇÃO SUPERIOR CONCLUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em caráter liminar, a suspensão da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da filha maior. A agravante, com 26 anos de idade e formada em Medicina, alega não exercer atividade remunerada, dedicar-se exclusivamente à preparação para concursos e apresentar quadro de saúde que exige acompanhamento contínuo.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a exoneração liminar da obrigação alimentar em favor de filha maior; e (ii) saber se a agravante comprovou situação de excepcional necessidade que justifique a manutenção da pensão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vedação legal à exoneração liminar de alimentos, sendo essa possível desde que preenchidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela, como verificados no caso concreto.
4. A obrigação alimentar em favor de filhos maiores está fundada apenas no vínculo de parentesco e depende da demonstração qualificada da necessidade, ônus que compete ao alimentando.
5. A presunção de necessidade cessa com a conclusão da formação profissional ou ao se atingir 24 anos, salvo prova de incapacidade ou situação de vulnerabilidade excepcional, o que não se verifica no caso da agravante.
6. Ausente comprovação de incapacidade laborativa ou impedimento para exercício da profissão médica, não se justifica, neste momento, o restabelecimento da pensão.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997470, 0735182-83.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1964615, 0707241-54.2024.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025.